Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA.
1. O Juízo de Família é competente para processar o cumprimento de suas próprias sentenças, salvo quando indispensável o ajuizamento de ação autônoma ou exceções previstas em lei.
2. Ainda que a competência da Vara de Família, à luz da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, continue a ser fonte de intensas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, o caso passa a largo desse debate, pois envolve apenas a análise da competência funcional do art. 516, II, do CPC.
3. Como regra geral, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição tem competência para processar e julgar o respectivo procedimento de cumprimento de sentença.
4. Inexistindo a pendência de debate sobre questões de maior complexidade que escapem à competência do Juízo Familiar, é de rigor a observância da regra da competência funcional do art. 516, II, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.